Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720521-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas pela Associação Centro Empresarial Vicente Pires – Acevp (ID no 66125835) e por Regina Márcia Rios de Oliveira (ID no 66125846) contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 66125825). 2. Diante da sucumbência recíproca, a autora e ré foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% e a ré em 40% (CPC, art. 85 §2o). 3. A apelante, Regina Márcia Rios de Oliveira, não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida na primeira instância. 4. É o necessário. 5. O CPC, art. 99, § 2o permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Regina Márcia Rios de Oliveira, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO